Tribunal: TCU
Processo: 036.855/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria deferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região em benefício do Sr. João Nazareth Oliveira Quirino de Morais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria deferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região em benefício do Sr. João Nazareth Oliveira Quirino de Morais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. João Nazareth Oliveira Quirino de Morais, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 9.3.1. promova o destaque das parcelas de "quintos/décimos" incorporadas com base em funções comissionadas exercidas entre 08/04/1998 e 04/09/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, nos moldes da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE; e 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.